Tribunal: TCU
Processo: 037.295/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Maria da Penha Nery contra o Acórdão 13.367/2021  1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria de seu interesse.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Sra. Maria da Penha Nery em face do Acórdão 13367/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de concessão de aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao Superior Tribunal de Justiça, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.